Tribunal: TJDFT
Processo: 0709239-85.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709239-85.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: SAMARA DE SOUSA GUEDES PADUA D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento movida por SAMARA DE SOUSA GUEDES PÁDUA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Após a interposição do recurso (ID 57719552), a apelante UNIMED informou a formalização de acordo com a apelada e postulou o arquivamento definitivo do feito (ID 57719559). Em seguida, atravessou petição e juntou documentos (ID 57719563), noticiando o cumprimento da obrigação. Instada a esclarecer se persiste o interesse recursal, a apelante deixou o prazo transcorrer in albis. (ID 58491598) Relatado o necessário. O apelante noticiou a celebração de acordo, conforme termo de conciliação online (concilie online) e requer a sua homologação, com extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, inciso b, do CPC e artigo 840, CC. (ID 57719560) Desta forma, diante da notícia de acordo, imperioso o reconhecimento da perda de interesse recursal ante a preclusão lógica. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo noticiado para que surtam os jurídicos e legais efeitos, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil e julgo prejudicado o apelo, negando-lhe seguimento, com fundamento no art.932, III, do mesmo codex. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao douto Juízo de origem para as providências cabíveis em face do acordo homologado. Certifique-se o trânsito em julgado em razão da renúncia ao prazo recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator